Tribunal: TJMT
Processo: 1006249-43.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006249-43.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 10.980.077/0001-29 (APELANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ - CPF: 374.858.811-91 (APELANTE), ANDRE NAKAZORA TAMURA - CPF: 004.314.321-04 (APELANTE), FRANCIELLY ASSUNCAO SILVA - CPF: 036.389.631-79 (APELADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), MARIANA LIMA DE ALMEIDA - CPF: 028.021.281-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E CONDOMINIAIS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

Embargos de declaração opostos alegando contradição e omissão em acórdão que determinou a impossibilidade de dedução de despesas de IPTU e taxas condominiais dos valores a serem restituídos pela rescisão, pelo promitente comprador, do contrato de compra e venda.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao decidir sobre a responsabilidade pelos encargos fiscais e condominiais durante o período de posse.

III. Razões de decidir:

Não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. O acórdão embargado enfrentou a questão fundamentando-se na natureza propter rem das obrigações e na ausência de posse efetiva da embargada do lote de terreno.

Prevalece o entendimento jurisprudencial de que o adquirente só responde pelos encargos condominiais e tributários após a imissão efetiva na posse do imóvel.

IV. Dispositivo e Tese:
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento
:
"
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado sobre a responsabilidade de encargos fiscais e condominiais vinculados à posse do imóvel.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Primor das Torres Incorporações Ltda.
, em face do acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que reformou parcialmente a sentença para fixar em 25% (vinte e cinco por cento) o percentual de retenção sobre os valores pagos pela embargada no contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por outro lado, indeferiu a dedução das despesas de IPTU e taxas condominiais.

Em suas razões, a embargante alega, em síntese, que a decisão incorreu em contradição e omissão, pois as despesas questionadas não se referem a período anterior, mas sim posterior à imissão da embargada na posse do bem, a qual ocorreu em 30 de abril de
2018.

Argumenta, ainda, que o contrato de compra e venda estabelecia expressamente a responsabilidade da adquirente pelo pagamento dos encargos fiscais e condominiais, conforme cláusula 14a do instrumento contratual.

Diz que o artigo 67-A, §2o, I e II, da Lei 4.591/1964, autoriza a dedução dos valores referentes a tributos incidentes sobre o imóvel e cotas condominiais, quando o contrato é rescindido por inadimplemento do adquirente.

Assevera que a embargada deixou em aberto débitos referentes ao IPTU dos exercícios de 2019 e parte de 2020,

bem como taxas condominiais entre janeiro e agosto de 2020, cujos valores referem-se ao período em que o imóvel esteve sob sua posse.

Diante do exposto, a embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, para que sejam integrados ao acórdão os pontos omitidos e corrigidas as contradições apontadas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de

fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

No caso em exame, a embargante alega contradição e omissão na decisão embargada ao argumento de que não foi autorizada a dedução das despesas de IPTU e taxas condominiais referentes a períodos em que o imóvel estava sob a posse da embargada. Defende que tais encargos deveriam ser suportados pela adquirente, conforme previsto contratualmente e nos termos do artigo 67-A, §2o, da Lei 4.591/1964.

Todavia, após detida análise dos autos, não vislumbro a existência de qualquer vício a ser sanado, tampouco contradição ou omissão, nos termos alegados pela embargante. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e suficiente, a questão relativa à impossibilidade de dedução das referidas despesas, fundamentando-se em dois aspectos essenciais: (i) a natureza
propter rem
das obrigações tributárias e condominiais; e (ii) a ausência de posse efetiva da embargada em relação ao período de referência das cobranças.

O entendimento consolidado pela jurisprudência, incluindo precedentes desta Terceira Câmara e do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que o adquirente somente é responsável pelas despesas condominiais e tributárias a partir do momento em que lhe é conferida a posse efetiva do imóvel. Não é razoável, portanto, impor ao comprador o ônus de encargos incidentes sobre o bem antes dessa imissão, notadamente em se tratando de lote de terreno.

No acórdão embargado, restou devidamente consignado que a rescisão contratual e o consequente retorno ao
status quo ante,
excluem a possibilidade de retenção dos valores referentes ao IPTU e às taxas condominiais, considerando a ausência de posse plena e ininterrupta da embargada durante o período em litígio. Tal conclusão encontra respaldo nos dispositivos legais aplicáveis e na interpretação sistemática das obrigações de natureza
propter rem.

Ademais, os argumentos apresentados nos embargos demonstram, na verdade, a insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, evidenciando a tentativa de rediscutir o mérito da decisão.

À vista do exposto, impõe-se a rejeição dos aclaratórios uma vez que não se verifica qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Trata-se, na verdade, de uma tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na estreita via deste recurso.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Diante do exposto,
REJEITO

os embargos de declaração
.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025